Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TERMO INICIAL. DATA DA CONCEPÇÃO. ARTIGO 2o DA LEI No 11.804/2008. IMPOSSIBILIDADE. FUTURIDADE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Apesar de a Lei no 11.804/2008 garantir à gestante o direito de pleitear os alimentos desde a concepção, esse encargo somente se torna exigível a partir do momento em que há efetivamente o exercício desse direito e existe uma determinação judicial determinando a obrigação alimentar.
2. Diante da natureza especial da rubrica alimentar, vinculada à manutenção da vida, mostra-se inadequado e até mesmo inexigível a retroatividade dos alimentos gravídicos para alcançar período em que o credor já foi capaz de se manter.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
4. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
5. Os alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.